Tribunal: CARF
Processo: 19515.722490/2012-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Tadeu Matosinho Machado
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-03

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.722490/2012-79
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.897 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
01 de dezembro de 2021
Recorrente
EDITORA ABRIL S/A (SUCEDIDA POR ABRIL COMUNICAÇÕES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
RECURSO
ESPECIAL.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
CARACTERIZADA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso especial cuja divergência suscitada está amparada
na análise de situações distintas nos acórdãos recorrido e paradigmas
apresentados.
RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA SUMULADA. NÃO CONHECIMENTO
Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à
data da interposição do recurso. Tendo o acórdão recorrido aplicado
entendimento da Súmula CARF no 179, não há que se conhecer do recurso
especial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea Duek
Simantob (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.722490/2012-79
Fl. 3441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.897 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722490/2012-79

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto por EDITORA ABRIL S/A em face do
Acórdão no 1401-001.301, proferido pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara, na sessão de 24 de
setembro de 2014, por meio do qual acordaram seus membros, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso de ofício e quanto ao recurso voluntário, pelo voto de qualidade, deram
provimento parcial apenas para espelhar o reflexo da reversão de saldo de bases negativas da
CSLL ocorrida nos autos do processo n.16561.000125/2007-07.
O acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Data do fato gerador: 31/12/2009
AUTO DE INFRAÇÃO. GLOSA DE BASES NEGATIVAS. COMPENSADAS.
SALDO INSUFICIENTE. DECADÊNCIA DO LANÇAMENTO.
O prazo decadencial que o fisco tem para verificar e glosar um determinado
procedimento de compensação de bases negativas inicia-se com a efetiva compensação
RECURSO DE OFÍCIO. AUTO DE INFRAÇÃO EM PERÍODO ANTERIOR.
DEFINITIVIDADE DO SEU CANCELAMENTO.
Constatado que o lançamento efetuado em período anterior, o qual responde por parte
do crédito tributário constituído, foi julgado improcedente em caráter definitivo e
imutável, devem ser afastados os seus efeitos sobre o lançamento contestado.
AUTO DE INFRAÇÃO EM PERÍODO ANTERIOR. CONEXÃO.
Constatado que o lançamento efetuado em período anterior, o qual responde por parte
do crédito tributário constituído, foi julgado procedente em parte, cabe refletir esse
resultado no presente processo, revertendo-se os saldos de bases negativas da CSLL.
RECOMPOSIÇÃO DE BASES NEGATIVAS.
Não se reconhece a adição às bases negativas acumuladas efetuada na escrituração da
Recorrente a título de recomposição de bases negativas, uma vez verificado que as
alegações de fato e de direito apresentadas não lhe conferem respaldo.
COMPENSAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DE EMPRESA
INCORPORADA PELA EMPRESA INCORPORADORA. IMPOSSIBILIDADE.
Conforme a legislação tributária pertinente, somente há previsão legal para deduzir da
base de cálculo da CSLL, a base negativa apurada pela própria pessoa jurídica em
período anterior.
Nos caso de incorporação, a sociedade sucessora não pode compensar a base de cálculo
negativa de CSLL apurada pela sucedida. Antes de 1999, a proibição era extraída da
análise sistemática da legislação tributária atinente à matéria. A partir de 1999, com o
advento da Medida Provisória n° 1.8586, a vedação passou a ser por expressa
determinação legal.
NULIDADE POR FALTA DE MOTIVAÇÃO.
Fl. 3442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.897 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722490/2012-79

|Não configura nulidade o não reconhecimento de lançamento contábil que respalda o
não oferecimento de bases tributáveis, recaindo sobre a contribuinte o ônus de
demonstrar a origem dos valores mantidos em sua escrituração.
SELIC. ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE.
O cálculo dos juros de mora com base na taxa SELIC tem previsão legal, não
competindo à esfera administrativa a análise da legalidade ou inconstitucionalidade de
normas jurídicas.
MULTA DE OFÍCIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A exclusão da multa de ofício é devida somente nos casos previstos no art. 63 da Lei n°
9.430/96, nos quais não se enquadra o crédito tributário constituído por conta de
alteração de ofício efetuada em períodos anteriores.
Cientificada do acórdão em 16/07/2020 (Termo, fl. 113), a contribuinte opôs
embargos, que foram rejeitados pelo presidente do colegiado recorrido, conforme despacho de
admissibilidade (fls. 2994/3002).
A contribuinte, então, após cientificada do despacho de embargos em 30/11/2015
(fls. 3010), interpôs recurso especial em 14/12/2015 (fls. 3012/3073).
O recurso foi parcialmente admitido, conforme despacho do presidente da 4a
Câmara (fls. 3297/3308), apenas quanto as matérias abaixo:
1. Termo inicial do prazo decadencial para revisão do aproveitamento das
bases de cálculo negativas da CSLL; e
2. Possibilidade de compensação de bases de cálculo negativa da CSLL
quando decorrente de empresa incorporada antes do advento da MP no
1.858-6/99.
Com relação a estas matérias a recorrente alega em seu recurso, verbis:
[...]
III.3 - DA DECADÊNCIA (AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO) - INDEVIDO
AJUSTE DE BASE NEGATIVA NO ANO-CALENDÁRIO DE 2003, NO VALOR
DE R$ 49.592.639,13
111. A Recorrente, desde a impugnação, argumentou que nada seria devido, também
porque não seria possível cobrar crédito tributário decorrente de "glosa" de base
negativa de CSLL fora do prazo decadencial. Defendeu, portanto, que passados cinco
anos da constituição da base negativa essa não poderia mais ser glosada, muito menos
sem lançamento.
112.
Tal aspecto relaciona-se aos efeitos da adição/recomposição de base negativa no
LALUR, no ano de 2003, referente ao valor de R$ 49.592.639,13.
113.
Afinal, de se destacar que desde aquele momento os ajustes ora exigidos pelo
Fisco já poderiam ser fiscalizados, pois desde então a Recorrente apresentou à
autoridade tributária todas as informações suficientes à realização da fiscalização em
tela. Inclusive houve fiscalização anterior a essa exatamente no seu LALUR, onde está
o ajuste de bases negativas anteriores, como demonstrado desde a impugnação e abaixo
repisado.
Fl. 3443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.897 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722490/2012-79

114.
No entanto, o acórdão recorrido, integrado pelo Despacho de fls. e-2.994/3.002,
nesse ponto, a despeito de reconhecer se tratar de ajuste de bases negativas de anos
anteriores, contraditoriamente não reconheceu a decadência. E mais, incorreu em
omissão ao não apreciar período para o qual a ora Recorrente apontou sequer haver
lançamento. Tais vícios foram mantidos pelo Despacho de fls. e-2.994/3.002.
115. Fato é que a recomposição da base negativa ocorreu no ano-calendário de 2003 e
desde então nunca foi contestada (foi, aliás, homologada), senão apenas por meio deste
lançamento, apenas consumado em novembro do ano de 2012.
116. E de rigor que tivesse o acórdão embargado analisado e acolhido a decadência para
a glosa de bases negativas, realizada no ano-calendário de 2003, no montante de R$
49.592.639,13. Ora, as bases negativas apresentadas no LALUR não foram alteradas de
ofício no SAPLI, tampouco foi efetuado qualquer lançamento, sendo ausente o controle
de processo administrativo, conforme se depreende do próprio quadro de conciliação
LALUR x SAPLI, apresentado pela d. fiscalização no auto de infração.
117. Se assim é pergunta-se: é possível ajuste no saldo de base negativa senão por meio
de lançamento de ofício? Claro que não!
118. A legislação previa expressamente a necessidade do lançamento de ofício para
retificação de base negativa, conforme se depreende da leitura do artigo 9° do Decreto
n° 70.235/72, na redação vigente à época dos fatos, verbis:
[...]
119. Da leitura do dispositivo e partindo-se da premissa de que se aplica à CSLL a
mesma forma de apuração do IRPJ2, constata-se claramente que o lançamento de ofício
era ato essencial para retificação dos saldos de base negativa apresentados pelos
contribuintes, mormente na data em que houve a recomposição realizada pela
Recorrente, em 2003, até o advento da Lei n° 11.941/09.
120. Ou seja, qualquer ajuste de base negativa dependeu sempre de processo
administrativo que lhe suportasse, sob pena de nulidade do ato, tanto assim que, para
todos os demais ajustes apontados no quadro de conciliação mencionado, a própria
fiscalização enumera o número do processo administrativo que alterou, de ofício, o
saldo de base negativa da Recorrente, possibilitando inclusive o amplo exercício do
direito de defesa.
121. Nessa toada, conforme reconhece o próprio Termo de Verificação Fiscal, inexiste
qualquer procedimento de ofício para ajuste do saldo de base negativa no montante de
R$ 49.592.639,13. Ainda que só aproveitado no ano-calendário de 2009, obviamente
que referido ajuste no ano de 2003 não pode sofrer lançamento para retificação apenas
no ano de 2012 (ano da lavratura do auto de infração sob análise), porquanto já de longa
data está operada a decadência. Pior ainda, é que a decadência deveria inclusive
considerar a data atual, vez que até hoje não houve o lançamento para o referido ajuste,
o que torna impossível o mesmo ser considerado como fundamento do lançamento,
objeto deste Recurso!
122.
Neste passo, se o ajuste de bases negativas em questão reconhece, conforme o
próprio Termo de Verificação Fiscal, a inexistência de qualquer procedimento de ofício,
é certo que referido ajuste no ano de 2003 não pode sofrer lançamento para retificação
apenas no ano de 2012 (ano da lavratura do auto de infração sob análise), porquanto já
de longa data operada está a decadência. Esse o aspecto que não foi apreciado pelo
acórdão embargado e que deve agora ser analisado, inclusive imputando-se efeitos
infringentes aos Embargos de Declaração.
123.
Destaca-se, também, que a fiscalização tinha acesso aos documentos para que
contestasse a apuração de prejuízo fiscal e bases negativas de 2003 muito antes do
Fl. 3444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.897 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722490/2012-79

presente lançamento. Basta verificar as intimações da fiscalização (25.09.2006) que
resultaram no processo administrativo n° 16561.000125/2007-07 (requerimento
expresso para apresentar o LALUR). Do mesmo modo, na fiscalização que resultou no
processo n° 19515.003041/2005-07, verifica-se que o LALUR do período de 2003 foi
requisitado e avaliado, inclusive para ajustes no Prejuízo Fiscal e na base de cálculo
negativa em razão da autuação.
124.
Veja-se abaixo:
[...]
125. Sobre a necessidade de lançamento, também é a posição da C. Primeira Seção do
E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF. Confira-se:
[...]
126. Também é o entendimento da Ia Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
in verbis:
[...]
127. DE MAIS A MAIS, SE O LALUR JÁ FORA ANTES FISCALIZADO, ACEITAR
QUE A FISCALIZAÇÃO POSSA, APÓS ANOS E FORA DO PRAZO
DECADENCIAL, CONTESTAR O QUE ANTES ESTAVA HOMOLOGADO, É
TORNAR LETRA MORTA O DISPOSTO NO ARTIGO 146 DO CTN, O QUAL
DISPÕE QUE ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO NÃO OPERA JAMAIS
EFEITOS RETROATIVOS.
128. PORTANTO, NO PRESENTE CASO, NÃO PODERIA A D. FISCALIZAÇÃO
TER PROCEDIDO À GLOSA DOS VALORES DE BASE NEGATIVA
CONTABILIZADOS PELA RECORRENTE NO ANO DE 2003 SEM PRÉVIO
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE LANÇAMENTO E APÓS O DECURSO
DO PRAZO DECADENCIAL DE CINCO ANOS.
III.4 - DO DIREITO AO APROVEITAMENTO DE BASE NEGATIVA DE CSLL
DE INCORPORADAS - VEDAÇÃO EM 29/06/1999 -INCORPORAÇÃO EM
30/01/1999
129. Conforme exposto, afirma o acórdão recorrido que havia na sistemática da
legislação vedação ao aproveitamento, pela sucessora, da base de cálculo negativa de
CSLL apurada pela sucedida. No entanto, conforme se verifica da legislação, tal
vedação só veio com a Medida Provisória n° 1.858-6 (artigo 20).
130. Ressalta-se que a incorporação que conferiu direito ao aproveitamento da base
negativa de empresa incorporada pela ora Recorrente ocorreu em 30/01/1999, portanto,
antes da entrada em vigor da referida proibição ao aproveitamento de base negativa da
incorporada pela incorporada. Senão, vejamos.
131. Importante frisar que o lançamento - na parte relacionada à glosa da base negativa
recomposta no ano-calendário de 2003 (no valor de R$ 49.592.639,13) - é totalmente
infundado.
132. De fato o valor recomposto no ano-calendário de 2003 foi gerado em empresas que
foram incorporadas pela Recorrente. Da análise de fls. e-2559/2663, verifica-se que
foram promovidas diversas reorganizações societárias no grupo econômico do qual a
Recorrente faz parte, ao longo dos anos.

Fl. 3445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.897 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722490/2012-79

133. Em primeiro lugar de se esclarecer que a empresa autuada - a EDITORA ABRIL
S/A (CNPJ 02.183.757/0001-93), foi a nova denominação social conferida à antiga
LlSTEL S/A (mesmo CNPJ -02.183.757/0001-93), em razão da alteração de
denominação social pela qual passou esta última em janeiro de 1999.
134.
A EDITORA ABRIL S/A, ainda com sua antiga denominação social - LlSTEL
S/A (CNPJ 02.183.757/0001-93) - incorporou, em 30/01/1999, a parte cindida da
empresa ABRIL S/A (CNPJ 44.597.052/0001-62 - fls. e-2559/2599).
135.
A ABRIL S/ A., por sua vez, nos anos anteriores à cisão (com posterior
incorporação da parte cindida pela LlSTEL/EDITORA ABRIL S/A - CNPJ
44.597.052/0001-62), incorporou diversas empresas, quais sejam:
(i) em 19.08.1996 incorporou a empresa ABRILCAP (CNPJ
00.156.494/0001-06), que deixou de existir (fls. e-2600/2602);
(ii)
em
30.07.1997,
incorporou
a
empresa
IRMÃOS
REIS
(CNPJ
57.143.034/0001-52), que também deixou de existir (fls. e-2603/2623);
(iii)em 29.08.1997, incorporou a empresa ABRILPAR (CNPJ 01.348.791/0001-
08), que deixou de existir (fls. 2624/2629);
(iv) em 30/06/1998 incorporou a ABRILPAR (CNPJ 02.192.666.001-14 -fls.
2630/2649), que, por sua vez, havia incorporado a EDITORA AZUL S/A (CNPJ
55.901.979/0001-60), em 29/06/1998 (fls. 2650/2663).
136. As operações podem ser assim sintetizadas:
Quadro de Operações de Reorganização Societária - Incorporações - Origem de Bases Negativas
1996
1997
1998
1999
Abril S / A (44.597.052/0001-
62) incorpora AbrilCap
(00.156.494/0001-06) - fls.
2600/2602
Abril S / A (44.597.052/0001-
62) incorpora Irmãos Reis
(57.143.034/0001-52)-fls.
2603/2623 - e a AbrilPar
(01.348.791/0001-08)-fls.
2624/2629
AbrüPar (02.192.666.00114)
incorpora Editora Azul
(55.901.979/0001-60) -
2650/2663- e, em seguida,
Abril S/A (44.597.052/0001-
62) i ncorpora AbrilPar - fls.
2630/2649
Em 30/01/1999, Abrü S / A
(44.597.052/0001-62) sofre
uma cisão e a parcela
cindida é incorporada por
Editora Abril S / A
(02.183.757/0001-93) - fls.
2600/2602, que é a nova
denominação social da
antiga Listei S / A
(02.183.757/0001-93) - fls.
2559/2599
137.
De se notar, ainda, que a empresa que efetuou a recomposição da base negativa,
no ano-calendário de 2003, foi a EDITORA ABRIL S/A (CNPJ N° 02.183.757/0001-
62), que é a mesma que sofreu a autuação fiscal objeto deste processo. Posteriormente,
no ano de 2012, a autuada foi incorporada pela Recorrente, razão pela qual a presente
defesa é apresentada pela ABRIL COMUNICAÇÕES S/A (conforme demonstrado nos
Does. 04 e 05 da impugnação).
138.
De todo modo, o que importa ressaltar é que, a afirmação da DRJ, acompanhada
na razão de decidir do acórdão recorrido, no sentido de que a EDITORA ABRIL S/ A
não poderia aproveitar as bases negativas das empresas incorporadas não procede. Isto
porque a vedação ao aproveitamento de bases negativas de CSLL de incorporadas só
entrou em vigor em 29/06/1999, por meio do artigo 20 da Medida Provisória n° 1.858-6,
que assim dispôs, verbis:
[...]
139.
Os dispositivos em questão, por sua vez, em especial o artigo 33 do Decreto-Lei
n° 2.341/87, assim determina, verbis:
Fl. 3446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.897 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722490/2012-79

[...]
140.
Constata-se, portanto, que em relação à base negativa de CSLL, a vedação ao
aproveitamento de bases negativas de empresas incorporadas (inclusive em razão de
cisão), somente passou a ser aplicável a partir de 29/06/1999.
141. No entanto, a incorporação da parte cindida da ABRIL S/A, pela EDITORA
ABRIL S/A, se deu ANTES da entrada em vigor da proibição de aproveitamento
de base negativa de incorporadas, pois ocorreu em 30/01/1999.
142.
Assim, no momento em que ocorreu a incorporação em tela, a EDITORA
ABRIL S/A possuía direito à contabilização da base negativa de CSLL anteriormente
detida pela empresa incorporada (ABRIL S/A - esta, por sua vez, também tinha direito a
"carregar" as bases negativas das empresas que incorporou antes de ser cindida e, em
seguida, incorporada pela EDITORA ABRIL S/A).
143.
Logo, a alegação de que a EDITORA ABRIL S/A não poderia contabilizar a
base negativa de CSLL de empresa por ela incorporada não procede, pois, à época dos
fatos (janeiro/1999), tal vedação não era aplicável.
144.
Essa matéria de direito foi objeto de análise pela Câmara Superior de Recursos
Fiscais, que decidiu pela possibilidade de aproveitamento de base negativa gerada na
incorporada, pela incorporadora, antes da entrada em vigor do citado artigo 20 da
Medida Provisória n° 1.858-6/99, já que até a vigência dessa mediada provisória não
havia vedação legal, aplicando-se, tão somente, à sucessão universal, verbis:
[...]
145.
Como já mencionado, no que tange ao acórdão paradigma n° 9101-001.839,
importa esclarecer que o contribuinte já sagrou-se vencedor em Recurso Voluntário. A
Fazenda Nacional, recorrendo exatamente nessa matéria, teve o seu recurso negado por
unanimidade pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, tratando-se de entendimento
sedimentado que conferiu interpretação divergente daquela adotada pelo v. acórdão
recorrido, relativamente à vedação para utilização de base negativa de CSLL de
incorporada por incorporadora.
146.
Vale também repisar as questões de decidir no v. acórdão paradigma, o qual
assevera que a incorporação é uma sucessão universal de direitos e obrigações, de modo
que nas incorporações havidas antes da MP n° 1.8586/ 1999 as bases negativas de
CSLL da sucedida passam a integrar o patrimônio da sucessora no mesmo
momento da incorporação.
147.
Portanto, a alegada impossibilidade de a EDITORA ABRIL S/ A aproveitar as
bases negativas apuradas pelas empresas incorporadas não existia à época dos fatos.
148.
Conforme apontado acima, a parcela cindida da ABRIL S/A que foi incorporada
pela EDITORA ABRIL S/A (autuada sucedida pela ora Recorrente), possuía um valor
de base negativa de CSLL que, de acordo com a legislação vigente no momento das
incorporações realizadas podia ser "carregado" pela incorporadora - neste caso, a
EDITORA ABRIL S/A.
149.
Parcela desta base negativa que pode ser incorporada pela EDITORA ABRIL
S/A, foi gerada pela própria ABRIL S/A, e outra parcela foi absorvida por esta empresa
em razão de incorporações realizadas em anos anteriores (1996,1997 e 1998), conforme
acima noticiado (e demonstrado na documentação ora apresentada).
150.
Portanto, quanto ao direito de aproveitamento da base negativa em questão, não
há discussão, na medida em que até 30/01/1999, quando aconteceu a última operação de
incorporação sob análise (EDITORA ABRIL S/A incorporando parcela cindida da
Fl. 3447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.897 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722490/2012-79

ABRIL S/A), a legislação permitia que as bases negativas fossem "carregadas" ao longo
dos anos, nas incorporações realizadas (1996 a 1999).
151.
LOGO, É DE RIGOR O INTEGRAL PROVIMENTO PRESENTE APELO
RECURSAL, SEJA PELA NULIDADE DO LANÇAMENTO EM RAZÃO DO ERRO
DE SUJEIÇÃO PASSIVA (OU, SUBSIDIARIAMENTE, PELA NULIDADE DO
ACÓRDÃO RECORRIDO), SEJA PELA DECADÊNCIA DO DIREITO DE GLOSA
DE BASES NEGATIVAS, SEM O CORRESPONDENTE LANÇAMENTO DE
OFÍCIO, SEJA PORQUE O DIREITO AO "CARREGAMENTO" DAS BASES
NEGATIVAS NÃO ERA VEDADO PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DA
INCORPORAÇÃO EFETUADA PELA EDITORA ABRIL S/A (30/01/1999).
[...]
O despacho de admissibilidade foi assim fundamentado quanto às matérias
admitidas:
iii. Decadência para ajuste das bases negativas de CSLL e necessidade de
lançamento de ofício
PARADIGMA 11
Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ Ano
calendário: 2009 DECADÊNCIA ALTERAÇÃO DO SALDO DE PREJUÍZO
GLOSA NO APROVEITAMENTO. A contagem do prazo legal de decadência
para que o fisco altere o valor do saldo de prejuízo fiscal deve ter início no
período em que o prejuízo fiscal foi apurado e não o período em que o
prejuízo fiscal foi aproveitado na compensação com lucro líquido. (...)
(Destaques da Recorrente)
PARADIGMA 22
Ementa:
DECADÊNCIA. GLOSA DE PREJUÍZOS FISCAIS, A teor do disposto no art
9° do Decreto 70.235/72 vigente A época dos fatos, há obrigatoriedade de
lançamento (pelo Fisco) para efetuar a glosa de prejuízos fiscais e,
naturalmente, de bases negativas de CSLL. Em havendo obrigatoriedade
para que o Fisco efetue a respectiva glosa por meio de lançamento, é
razoável que se entenda que tal medida não pode se dar indefinidamente a
qualquer tempo; mas, ao contrário, deve estar sujeita aos prazos
decadenciais para lançamentos estabelecidos no próprio Código Tributário
Nacional, Considerada a natureza jurídica do IRPJ e CSLL (tributos sujeitos a
lançamento por homologação), tem-se que ultrapassado o prazo de que trata o
art. 150, 40 do CTN para lavratura do lançamento, estará definitivamente
homologada (por decadência) a apuração de prejuízos fiscais e de bases
negativas de CSLL feita pelo contribuinte e declarada à Receita Federal do
Brasil. Recurso Especial do Contribuinte provido.
(Destaques da Recorrente)
Presentes os elementos que permitem a admissibilidade do Recurso Especial.

1 Acórdão no 1101-001.037
2 Acórdão no 9101-00.654
Fl. 3448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.897 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722490/2012-79

Primeiramente, por que há prequestionamento da matéria.
De outro ângulo, reside divergência entre o Acórdão recorrido e os paradigmas acerca da
matéria relacionada ao termo inicial de decadência para que o fisco avalie a procedência
dos prejuízos fiscais ou base de cálculo negativa informados.
Enquanto a decisão recorrida contestada considera que a partir da compensação de tais
valores passa a contar o prazo decadencial para que se efetue eventual revisão, os
paradigmas expressam entendimento diverso ao anotar que o termo de contagem para a
referida auditoria se inicia no momento em que fora informado à Administração
Tributária.
Pela motivação, deve ser admitido o recurso especial neste quesito.
iv. Compensação de base de cálculo negativa de empresa incorporada antes da
entrada em vigor da MP no 1.858-6
PARADIGMA 13
Ementa:
INCORPORAÇÃO.
SUCESSÃO
UNIVERSAL
DE
DIREITOS
E
OBRIGAÇÕES.
APROVEITAMENTO
PELA
INCORPORADORA
DE
BASES DE CÁLCULO NEGATIVAS DA CSLL DA INCORPORADA.
Sendo a incorporação uma sucessão universal de direitos e obrigações, nas
incorporações havidas antes da MP n° 1.858-6/1999 as bases de cálculo
negativas da sucedida passam a integrar o patrimônio da sucessora no
mesmo momento da incorporação. Assim, após o evento sucessório inexistem
bases de cálculo negativas da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido da
sucedida às quais se possa aplicar a restrição introduzida pelo art. 20 da referida
MP, que dispõe que se aplicam à base de cálculo negativa da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido os arts. 32 e 33, do Decreto-lei n° 2.341, de 1987. Recurso
Especial do Procurador Negado.
PARADIGMA 24
Ementa:
CSLL. COMPENSAÇÃO DA BASE NEGATIVA. INCORPORAÇÃO. Até o
advento do artigo 20 da Medida Provisória n° 1.858-6A999, não havia
vedação para que a incorporadora pudesse compensar a base de cálculo
negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido apurada pela
incorporada. BASES NEGATIVAS. LIMITAÇÃO NA COMPENSAÇÃO.
TRAVA. Para a determinação da base de cálculo do Imposto de Renda das
Pessoas Jurídicas e da Contribuição Social sobre o Lucro, a partir do ano-
calendário de 1995, o lucro líquido ajustado poderá ser reduzido em, no máximo,
trinta por cento, tanto em razão da compensação de prejuízo, como em razão da
compensação da base de cálculo negativa. MULTA DE LANÇAMENTO DE
OFÍCIO. INCORPORAÇÃO DE SOCIEDADE DO MESMO GRUPO. Não
pode ser afastada a responsabilidade do sucessor pelas infrações anteriormente
cometidas pelas sociedades incorporadas, quando provado nos autos do processo
que as sociedades, incorporadora e incorporada, pertencem ao mesmo grupo
econômico.

3 Acórdão no 9101-001.839
4 Acórdão no 9101-00.197
Fl. 3449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.897 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722490/2012-79

No aspecto levantado, relacionado ao fato de ser possível o aproveitamento da base de
cálculo negativa de CSLL captado junto a empresa incorporada, anoto que esteja
configurado dissídio jurisprudencial apto a provocar a manifestação da Câmara Superior
de Recursos Fiscais. Digo isso por que ao analisar os paradigmas e a decisão recorrida a
semelhança dos fatos convive com diferentes interpretações sobre o assunto. Destaco os
trechos que fundamentam esta conclusão:
Paradigma 2 - 9101-00.197
(...)
Quanto à possibilidade de se compensar a base negativa da incorporada, tem
razão o contribuinte. Isto porque, somente em 1999 sobreveio legislação que
impedia que a incorporadora compensasse as bases negativas da
incorporada, com a entrada em vigor do artigo 20 da Medida Provisória n°
1.858-6, de 29 de junho de 1999, que estendeu à CSLL o disposto nos artigos 32
e33 do Decreto-lei n°2.341/87. (grifei)
Despacho de embargos
(...)
Não há nenhuma obscuridade a ser esclarecida uma vez que essa situação de a
incorporação ter se dado antes da alteração da legislação que passou a vedar
explicitamente esse aproveitamento de base negativa da CSLL restou bem
consignado tanto no relato quanto no voto. Eis trecho do voto fazendo referência
a isso:
Cabe apenas ressaltar que é indiferente ao deslinde do caso se a incorporação
ocorreu antes da edição da MP no 1.858-6/99, como aduz a Recorrente em seus
memoriais, pois como visto esta legislação apenas explicitou a proibição da
compensação da base de cálculo negativa da CSLL apurada pela
incorporada com a base de cálculo de CSLL apurada pela incorporadora. A
vedação já constava do ordenamento jurídico. (grifei)
Se de um lado, o relator considerou que, mesmo antes da edição da MP no 1.858- 6/99 já
haveria vedação ao aproveitamento de base negativa de CSLL acumulada advindo de
empresas incorporadas (e assim a aplicou ao caso concreto), os paradigmas apontam
como marco temporal para a referida vedação justamente o advento que trouxe ao
ordenamento jurídico a citada norma proibitiva.
Diante do exposto, concluo que a Recorrente demonstrou a divergência de entendimento
jurisprudencial exclusivamente em relação ao termo inicial do prazo decadencial para
revisão do aproveitamento das bases de cálculo negativas da CSLL e sobre tal
possibilidade quando decorrente de empresa incorporada antes do advento da MP
no 1.858-6/99. Levando em conta que a uniformização da jurisprudência administrativa é
o escopo do Recurso Especial opino pelo SEGUIMENTO PARCIAL ao Recurso Especial
da contribuinte (Art. 68 e 70 do RICARF aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015).
[...]
Em cumprimento ao disposto no art. 18, III, do Anexo II do RICARF, e com base nas
razões retro expostas que aprovo e adoto como fundamentos deste despacho, DOU
SEGUIMENTO PARCIAL ao Recurso Especial permitindo o reexame dos temas
relacionados ao termo inicial do prazo decadencial para revisão do aproveitamento
das bases de cálculo negativas da CSLL e sobre tal possibilidade quando decorrente
de empresa incorporada antes do advento da MP no 1.858-6/99, tal como determina o
caput do art. 68 do RICARF aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015.
Fl. 3450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.897 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722490/2012-79

Sobre os demais temas, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Especial em relação à
matéria referente à nulidade do lançamento em razão do erro na sujeição passiva e à
nulidade do Acórdão recorrido em razão da falta de apreciação de vício sanável, EM
VIRTUDE DA FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
[...]
A contribuinte interpôs agravo contra o despacho que admitiu apenas
parcialmente o recurso, mas este restou rejeitado conforme Despacho em agravo (fls.
3414/3420).
Na sequência, em 14/11/2017, os autos foram encaminhados à PGFN para ciência
do recurso especial e do despacho de admissibilidade (fls. 3429), que apresentou suas
contrarrazões em 16/11/2017 (fls. 3430//3438):
a) Quanto à primeira matéria admitida (Termo inicial do prazo decadencial para
revisão do aproveitamento das bases de cálculo negativas da CSLL) sustenta,
verbis:
A existência de valor a restituir ou a compensar é aferida a partir do contraste entre o
valor recolhido e o valor de fato devido em face da legislação tributária. É esse o
comando do artigo 165, caput e incisos I e II do CTN:
[...]
O direito creditório assim apurado poderá ser utilizado em compensação, nos termos do
artigo 170 do CTN e do artigo 74 da Lei no 9.430/96.
A verificação do direito creditório, por meio de comparação entre o valor pago e o
devido, é da essência da análise de pedidos de restituição ou declarações de
compensação. Para que se determine o valor devido, o Fisco pode analisar todos os
aspectos pertinentes à obrigação tributária, inclusive a base de cálculo e a alíquota, sem
restrições, já que o CTN, em seus artigos 165 e 170, não impõe qualquer limite a essa
análise.
A compensação e a restituição submetem-se a regramento próprio, dado pelo artigo 74
da Lei no 9.430/96, que tem como fundamento os artigos 165 e 170 do CTN, não se
aplicando, portanto, o artigo 9o do Decreto no 70.235/72.
[...]
Com efeito, a apuração do saldo a restituir não faz parte do rol dos atos do Fisco cuja
implementação exige lançamento, mencionados no art. 9° do Decreto n° 70.235, de
1972:
[...]
Esse regramento específico fica claro na leitura dos parágrafos 9o, 10 e 11 do artigo 74
da Lei no 9.430/96, que determina a aplicação do rito do Decreto no 70.235/72 apenas à
manifestação de inconformidade e ao recurso voluntário, ou seja, à fase litigiosa, e não
aos procedimentos que antecedem essa fase:
[...]
Além disso, a modificação da base de cálculo do tributo, por meio de despacho
decisório, não afasta a possibilidade de o contribuinte contestar tal modificação,
mediante apresentação de manifestação de inconformidade, preservando, dessa forma, o
seu direito de defesa.
Fl. 3451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.897 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722490/2012-79

[...]
O exame da legislação que disciplina o instituto da compensação no âmbito tributário
conduz a conclusões que demonstram de forma inequívoca que não se pode aplicar,
como pretende a Recorrente, as normas relativas à constituição do crédito tributário ao
instituto da compensação.
[...]
Desse modo, correta a decisão recorrida
b) Quanto à segunda matéria admitida (Possibilidade de compensação de bases
de cálculo negativa da CSLL quando decorrente de empresa incorporada
antes do advento da MP no 1.858-6/99) defende, verbis:
A regra disposta no artigo 16 da Lei no 9.065, de 1995, só permite exclusões ou
compensações previstas na legislação da Contribuição Social. Como não há previsão
legal para a empresa compensar base de cálculo negativa e/ou prejuízos fiscais de
empresa incorporada, referido dispositivo foi indiscutivelmente infringido pelo
contribuinte.
Com efeito, por força do comando contido no artigo 57 da Lei no 8.981, de 1995,
aplicam-se à contribuição social sobre o lucro (Lei no 7.689, de 1988), as mesmas
normas de apuração de pagamento estabelecidas para o imposto de renda das pessoas
jurídicas, inclusive, no que se refere ao disposto no artigo 38, mantidas a base de cálculo
e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as alteração introduzidas por lei.
Atente-se que antes mesmo da edição da Medida Provisória no 1.858-6/99, já existia
dispositivo que se reportava ao impedimento de uma pessoa jurídica sucessora por
incorporação, de compensar prejuízos fiscais da sucedida (artigo 509 do RIR/94,
aprovado pelo Decreto no. 1.041/91 e 514 do RIR/99, cuja matriz legal é o artigo 33, do
Decreto-Lei no 2.341/97, que se reproduz abaixo, verbis:
[...]
Nesse particular, aplica-se à Contribuição Social sobre o lucro Líquido, a legislação do
imposto de renda que não permitia, antes mesmo da referida medida provisória, que se
compensasse prejuízos ou base de cálculo negativa de empresa incorporada.
Ainda sobre a impossibilidade da empresa sucessora por incorporação de compensar a
base de cálculo negativa da CSLL apurada pela empresa sucedida, cabe destacar, por
encampar a melhor exegese da matéria, as preciosas considerações da DRJ em Fortaleza
nos autos no 10380.008934/2005-39 verbis:
II - Do Mérito.
1. Da Ausência de Normatização da Matéria Até a Edição da MP no 1.856-6, de 1999.
Após discorrer sobre o disciplinamento legal da base de cálculo da CSLL, em sua
versão original e a posterior autorização para a compensação das bases de cálculo
negativas de períodos anteriores, e traçar um paralelo com as regras de compensação
dos prejuízos fiscais na determinação da base de cálculo do IRPJ, o autor do feito fez
constar do Termo de Constatação e Verificação Fiscal, a seguinte conclusão:
“O acima exposto demonstra ilustrativamente que, em qualquer caso, os ajustes
para fins de apuração da base de cálculo da CSLL (adições, exclusões ou
compensações) necessitam estar expressamente previstos na lei tributária. Se a
lei prevê a base de cálculo da CSLL como sendo o valor do resultado do
exercício antes da provisão para o imposto de renda com (os) ajustes
expressamente nela indicados, ela impede qualquer ajuste da referida base de
Fl. 3452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.897 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722490/2012-79

cálculo que não esteja previsto de maneira expressa na lei. Diversamente do que
ocorre em outros ramos de direito, o mero fato de não existir lei que obste
determinado ajuste à base de cálculo de um tributo, não implica que este ajuste
seja autorizado. Aqui vigora justamente o contrário, a lei tributária é que, ao
disciplinar a base de cálculo de determinado tributo, autoriza os ajustes
(adições, exclusões ou compensações) que devem ser observados tanto pelos
contribuintes, quanto pelo Fisco”.
O raciocínio desenvolvido pela autoridade autuante nada tem de absurdo, que não mereça
ser levada em consideração, no dizer da Impugnante.
Ao contrário, é todo ele calcado na legítima interpretação do direito aplicável aos fatos de
natureza tributária, o que constitui uma das atividades do Auditor Fiscal, no
desenvolvimento de seu mister constitucional de verificar o cumprimento das obrigações
tributárias por parte dos contribuintes administrados.
E, nesse sentido, não ocorreu qualquer violação ao comando contido no inciso II, do
artigo 5o, da CF/88, posto que não se trata de exigir um comportamento do contribuinte
não previsto em lei; no caso, havia no ordenamento jurídico uma norma que conceituava a
base de cálculo da CSLL, a qual não previa a compensação de bases negativas apuradas
por empresas sucedidas, e que, por princípio, obrigava o sujeito passivo à sua
observância.
Isso explica o fato de que, até a edição da Lei n° 8.383, de 1991, inexistia previsão legal
para que as pessoas jurídicas pudessem compensar bases de cálculo negativas de períodos
anteriores, na determinação da base de cálculo da CSLL e, ainda que alguns contribuintes
tenham buscado este alegado direito nas esferas administrativa e judicial, a jurisprudência
é amplamente majoritária no sentido de que tal compensação somente se tornou possível a
partir dos períodos de apuração posteriores à publicação do aludido diploma legal, não se
acatando a retroatividade de sua aplicação.
Uma primeira ilação pode-se tirar da assertiva acima, qual seja a de que, não obstante
inexistir norma que vedasse a compensação de que se cuida, a mesma não era possível,
em face de a legislação posta à época não assegurar, expressamente, aquele pretenso
direito, embora, já há algum tempo, fosse facultada a compensação de prejuízos fiscais na
determinação da base de cálculo do imposto de renda das pessoas jurídicas.
Aplicava-se, portanto, a base imponível prevista no artigo 2o, da Lei no 7.689, de 1988,
que não admitia compensações de quaisquer espécies.
O mesmo dispositivo legal que passou a disciplinar a compensação da base de
cálculo negativa da CSLL (artigo 44, da Lei n° 8.383, de 1991), previu em seu
“caput”, uma regra genérica, já consagrada em diplomas legais editados
posteriormente (Leis n° 8.541, de 1992, artigo 38; e 8.981/1995, artigo 57, entre
outros), de que “aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei n° 7.689, de
1988), as mesmas normas de apuração e pagamento estabelecidas para o imposto de
renda das pessoas jurídicas (...)”.
Poder-se-ia invocar tal regra para concluir que, como o artigo 33, do Decreto-lei n°
2.341, de 1987, proibia a compensação de prejuízos fiscais da sociedade incorporada,
pela pessoa jurídica sucessora, tal vedação alcançaria a compensação de bases de
cálculo negativas da CSLL, em período anterior à sua extensão, pelo artigo 20, da
MP n° 1.858-6, de 1999, pela ausência de disciplinamento próprio do instituto.
Em razão disso, naquele período, o regramento da base imponível aqui tratada passaria a
ser feito pela aplicação do artigo 2o, da Lei no 7.689, de 1988, combinado com o disposto
no parágrafo único, do artigo 44, da Lei n° 8.383, de 1991, mas com a ressalva da norma
contida no artigo 33, do Decreto-lei n° 2.341, de 1987, aplicável à CSLL por força dos
dispositivos legais citados em parágrafo precedente.
Fl. 3453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.897 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722490/2012-79

Assim, a norma contida no artigo 20, da MP n° 1.858-6, de 1999, teria apenas o caráter
expletivo (como, aliás, lhe qualificou a Defendente, provavelmente por equívoco,
considerando o teor da impugnação). Nesse contexto, é relevante trazer à baila o
pronunciamento do Ministro Cezar Peluso, do Supremo Tribunal Federal (STF), em seu
voto-vista prolatado no julgamento do Recurso Extraordinário no 346.084-6 PARANÁ,
em sua assertiva de que “Não é incomum, no âmbito das normas tributárias, a tipificação
de condutas de modo detalhado e, às vezes, redundante. O propósito é claro: evitar as
controvérsias quanto à subsunção ou não de determinadas condutas à norma.”
Não obstante esse entendimento não se coadunar com a jurisprudência dominante na
instância ad quem - de acordo com os julgados trazidos à colação na peça impugnatória -
como bem acentuou a autoridade autuante, constitui fato indiscutível que inexistia na
legislação que rege a base de cálculo da CSLL, norma expressa que autorizasse a
compensação de bases negativas de sociedade sucedida por parte da incorporadora,
que viesse a ser modificada com a edição da MP n° 1.858-6, de 1999, como
implicitamente alega a Defendente, ao invocar o princípio da segurança jurídica e o da
anterioridade nonagesimal, aplicável às contribuições para a seguridade social, nos termos
do artigo 195, § 6o, da CF/88, que passaremos a analisar.
[...]
Em adendo à argumentação acima expendida, note-se que, ainda que se entenda pela
incidência do art. 20 da Medida Provisória no 1858-6/199 somente em relação às
incorporações realizadas posteriormente à sua vigência, não assiste razão ao sujeito
passivo, pois, o sistema de apuração dos impostos e contribuições, mesmo antes da
expressa proibição legal, já não comportava a compensação dos prejuízos fiscais, nem das
bases negativas da CSLL apurados pela empresa sucedida na incorporação.
Assim como a empresa incorporada, os seus prejuízos fiscais e bases negativas
desaparecem, tendo em vista o ajuste contábil e fiscal realizado durante o processo,
quando há absorção do patrimônio de uma empresa pela outra. Logo, durante a operação
societária em foco, já há a consideração de toda contabilidade da pessoa jurídica sucedida,
pois é o seu patrimônio líquido que é vertido para a incorporadora, não havendo dúvidas
quanto à repercussão dos prejuízos fiscais e das bases negativas na formação do acervo
patrimonial da empresa resultante da incorporação.
Noutra linha de argumentação, cabe registrar que não merece acolhida o recurso, também
porque o art. 20 da Medida Provisória no 1858-6/1999 disciplina a compensação
tributária, fazendo referência à incorporação somente para esclarecer em que hipótese não
se pode compensar as bases negativas da CSLL.
Logo, a aplicação temporal da referida norma deve se reger pela época da compensação e
não da incorporação. Se as bases negativas da incorporada foram compensadas pela
incorporadora após 1999, aplica-se a Medida Provisória no 1858-6/1999 à hipótese. Este é
o caso dos autos, onde se verifica que o autuado realizou a compensação indevida no ano
calendário de 2009, quando já estava em vigor a proibição legal veiculada na aludida
Medida Provisória, que fundamentou a autuação questionada pelo contribuinte. Portanto,
está correta a glosa efetuada pela fiscalização, que agiu dentro dos ditames legais.
Assim, sob qualquer ótica de argumentação, não merece reparo a autuação realizada pela
fiscalização, que considerou indevida a compensação efetivada pela incorporadora em
relação às bases negativas da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)
apuradas pela empresa incorporada.
É o relatório.
Fl. 3454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.897 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722490/2012-79

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
O recurso especial é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais.
A d. PGFN não contesta o cabimento do recurso em suas contrarrazões.
Não obstante, entendo que há que se fazer objeções ao conhecimento do recurso,
tanto com relação à primeira matéria quanto à segunda.
A primeira matéria refere-se a arguição de decadência do direito da Fazenda
Nacional glosar a compensação de base de cálcuo negativa do ano-calendário de 2003, em que
teria promovido um ajuste no seu saldo, no montante de R$ 49.592.639,13, em seu Lalur tendo
em vista que teria promovido a quitação dos valores devidos em face de lançamentos efetuados
pelo Fisco, relativos a períodos anteriores, em que se promoveu a glosa de compensação acima
do limite de 30% permitidos legalmente.
Observa a recorrente que vinha discutindo a matéria judicialmente, mas acabou
desistindo da discussão e fazendo a inclusão dos valores lançados em parcelamentos especiais,
de sorte que o saldo anteriormente utilizado acima do limite de 30% foi recomposto em 2003, em
face de tal desistência.
Assim, a recorrente alega que seria dever da fiscalização ter promovido a glosa de
tal recomposição no prazo decadencial por meio de lançamento, conforme previsto no art. 9o do
Decreto no 70.235/1972, na redação vigente à época, dada pela Lei no 8.748/1993 5.
Ocorre que a situação examinada no recorrido, no que concerne à alegação de
decadência é substancialmente distinta das examinadas nos acórdão paradigmas arrolados.
De fato, enquanto o recorrido trata de comprovação da base de cálculo informada
em DIPJ/Lalur, em decorrência de ajuste efetuado pelo contribuinte que restou glosado, os
paradigmas tratam de prazo decadencial para apuração da base de prejuízos fiscais/cálculo
negativa da CSLL,
No acórdão paradigma no 1101-001.037 a ementa transcrita no despacho de
admissibilidade até sugere que se trata de situação similar à examinada nestes autos. O voto do
relator também não é muito claro quanto aos contornos fáticos da discussão. Contudo da leitura
da Declaração de Voto da Conselheira Edeli Pereira Bessa revela que se trata de situação
substancialmente distinta, verbis:

5 Art. 9o A exigência de crédito tributário, a retificação de prejuízo fiscal e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizadas em autos de infração ou notificação de lançamento, distintos para cada imposto, contribuição ou
penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de
prova indispensáveis à comprovação do ilícito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 3455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.897 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722490/2012-79

Quanto à glosa de prejuízos fiscais e bases negativas compensados indevidamente, a
autoridade fiscal valeu-se de análises no âmbito do reconhecimento de direito creditório
ao sujeito passivo no ano-calendário 2000. Contudo, para impedir a utilização daqueles
resultados negativos no ano-calendário 2009, a autoridade fiscal deveria demonstrar que
eles foram retificados antes do decurso do prazo decadencial. Isto porque, embora a lei
autorize a revisão da compensação do saldo negativo apurado no ano-calendário
2000 em até 5 (cinco) anos da entrega da DCOMP correspondente, e esta
Conselheira entenda que, neste prazo, é possível, inclusive, a confirmação da base
de cálculo do tributo, o art. 9o do Decreto no 70.235/72, na redação vigente no ano-
calendário 2000, previa o lançamento tributário como forma para redução de
prejuízo fiscal, e este sujeita-se a prazo decadencial na forma dos arts. 150 e 173 do
CTN. Assim, embora este lançamento não seja necessário para o não
reconhecimento do direito creditório, ele é essencial para posterior glosa da
compensação futura daquele prejuízo ou base negativa, vez que a lei não estipula
outro prazo para a confirmação dos valores assim utilizados. Ao contrário, define
que a redução de prejuízo fiscal deve observar a mesma formalidade fixada para a
exigência de crédito tributário. (g.n)
Por sua vez, embora o lançamento tributário não necessite, necessariamente, de
documentos denominados “auto de infração” ou “notificação de lançamento” como
veículos, admitindo-se como tal também atos formalizados por Auditores Fiscais da
Receita Federal do Brasil contendo os requisitos expressos nos arts. 10 e 11 do Decreto
no 70.235/72, como por exemplo um despacho decisório, o fato é que esta formalização
deve se verificar até o termo final do prazo decadencial. E, como se vê nos acórdãos de
manifestação de inconformidade juntados às fls. 812/851, a análise dos saldos negativos
de IRPJ e CSLL apurados no ano-calendário 2000, objeto dos processos administrativos
no 10805.900681/200608 e 10805.900682/200644, somente foi cientificada ao sujeito
passivo em 18/07/2008, momento em que já ultrapassado até o mesmo o prazo
decadencial mais alargado, previsto no art. 173, I do CTN.
Assim, apesar de as compensações daqueles créditos serem passiveis de questionamento
em até 5 (cinco) anos da entrega das DCOMP, as retificações no prejuízo fiscal e bases
negativas ali promovidas sujeitavam-se a prazos distintos para autorizar a glosa aqui
promovida.
Por tais razões, o presente voto também é no sentido de DAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário.
Como se vê o acórdão paradigma se apoia no art. 9o do Decreto no 70.235/1972
para exigir o lançamento da glosa de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas, de sorte que,
ultrapassado o prazo decadencial o mesmo não poderia mais ser glosado.
No mesmo sentido se posiciona o segundo acórdão paradigma no 9101-00.654,
verbis:
Cinge-se a controvérsia ao acolhimento (ou não) da preliminar de decadência para a
constituição de créditos de CSLL, cujos fatos geradores ocorreram em data anterior ao
decurso do prazo de 5 (cinco) anos contados da ciência do lançamento, mas em relação
aos quais foi necessária a revisão dos dados lançados pelo contribuinte em declaraçUs
relativas a períodos já atingidos pela decadência,
Conforme já me manifestei em julgamentos realizados pela extinta Terceira Camara do
Primeiro Conselho de Contribuintes, entendia que a decadência atinge apenas o direito
do Fisco de constituir o crédito tributário, sendo-lhe permitido 'fiscalizar elementos
relativos a períodos anteriores (ainda que decaídos em tese) que influenciam a apuração
do resultado de períodos subseqüentes.
Fl. 3456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.897 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722490/2012-79

[...]
Revisitando o tema, contudo, parece-me ter razão o contribuinte ao sustentar a
definitividade da apuração do resultado negativo no ano-calendário de que trata o caso
dos autos.
Tal assertiva não decorre do fato de que eventual lançamento nesse momento implicaria
cerceamento de direito de defesa ao contribuinte, pois me parece claro que ao
contribuinte é permitido invocar toda a matéria de defesa necessária para a manutenção
do saldo negativo apurado no passado. Também não me parece adequado à primeira
vista invocar qualquer norma relacionada à competência para exame de tal prejuízo/base
negativa, já que qualquer divergência de entendimento a esse respeito seria apreciada
em Ultima análise sob o rito do Decreto n. 70.2.35/72.
No meu entender, a razão do Contribuinte esta assentada no disposto no art. 9o do
Decreto 70.235/72, cuja redação ate a edição da MP n, 449/09 previa a
obrigatoriedade de lançamento (pelo Fisco) para efetuar a glosa de prejuízos
fiscais e, naturalmente, de bases negativas de CSLL. Ora, se ha obrigatoriedade
para que o Fisco efetue a respectiva glosa por meio de lançamento, 6 razoável que
se entenda que tal medida não pode se dar indefinidamente a qualquer tempo;
mas, ao contrario, deve estar sujeita aos prazos decadenciais para lançamento
estabelecidos no próprio Código Tributário Nacional. (g.n)
Nesses termos, considerada a natureza jurídica do 1RPJ e CSLL (tributos sujeitos a
lançamento por homologação), tem-se que ultrapassado o prazo de que trata o art. 150,
4° do CTN para lavratura do lançamento, estará definitivamente homologada (por
decadência) a apuração de prejuízos fiscais e de bases negativas de CSLL feita pelo
contribuinte e declarada 6. Receita Federal do Brasil.
[...]
Por outro lado a discussão no acórdão recorrido refere-se à comprovação de
prejuízo fiscal não declarado anteriormente, relativo à uma empresa incorporada pela recorrente,
que foi adicionado ao Lalur da contribuinte posteriormente em face de desistência de ação
judicial que discutia o limite de compensação de prejuízos pela empresa que restou incorporada.
Assim, são bastante distintas as situações fáticas examinadas nos acórdãos
cotejados, de sorte que não resta configurada a divergência.
Assim, entendo que o recurso não deve ser conhecido quanto a esta matéria.
Com relação à segunda matéria admitida (Possibilidade de compensação de
bases de cálculo negativa da CSLL quando decorrente de empresa incorporada antes do
advento da MP no 1.858-6/99), observo que em que pese tenha se configurado a divergência
suscitada em face dos acórdãos paradigmas indicados, verifica-se que o acórdão recorrido adotou
entendimento que veio a ser referendado pela Súmula CARF no 179, aprovada em 21/08/2021,
verbis:
Súmula CARF no 179
É vedada a compensação, pela pessoa jurídica sucessora, de bases de cálculo negativas
de CSLL acumuladas por pessoa jurídica sucedida, mesmo antes da vigência da Medida
Provisória no 1.858-6, de 1999.
Desta feita não cabe recurso especial com relação à esta matéria tendo em vista o
disposto no art. 67, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF – Ricarf, verbis:
Fl. 3457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.897 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722490/2012-79

Art. 67.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que
adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
Conforme entendimento sedimentado desta turma, não cabe conhecer do recurso
nesta situação.
Assim, voto por não conhecer do recurso especial apenas com relação à primeira
matéria admitida.
Por todo o exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso especial da
contribuinte
(documento assinado digitalmente)e
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 3458
DF CARF MF
Documento nato-digital